Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0703815-66.2022.8.07.0019 APELANTE: JOSE CLAUDIO ALVES DUTRA JUNIOR, LEONARDO DOS SANTOS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Tendo em vista o pedido expresso de desistência formulado ao Num. 43624524, com fulcro no artigo 666 do Código de Processo Penal, c/c o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso interposto por José Claudio Alves Dutra Junior. Outrossim, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça sobre o recurso interposto por Leonardo dos Santos Pinto (Num. 42412482). Intimem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator